Tribunal: TJSP
Processo: 2028880-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora. Execução fiscal não garantida pela devedora. Infrutífero o bloqueio on line BacenJud, foi determinada a penhora sobre 10% dos créditos recebíveis em cartão de crédito até o limite da dívida. Admissibilidade. A penhora não impõe risco econômico à devedora. Empresa atuante no ramo de comércio varejista e com faturamento vultoso. Embora a constrição não padeça de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora. Execução fiscal não garantida pela devedora. Infrutífero o bloqueio on line BacenJud, foi determinada a penhora sobre 10% dos créditos recebíveis em cartão de crédito até o limite da dívida. Admissibilidade. A penhora não impõe risco econômico à devedora. Empresa atuante no ramo de comércio varejista e com faturamento vultoso. Embora a constrição não padeça de qualquer irregularidade e se mostre adequada para assegurar a efetividade do processo executivo, viabiliza-se a substituição da penhora por depósito integral do débito e em dinheiro. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA ESSE FIM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028880-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PRONTO
LIGHT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028880-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18422 2/6
VOTO No 18422 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2028880-70.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: PRONTO LIGHT COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Daniel Ovalle da Silva Souza
WF
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora. Execução fiscal não
garantida pela devedora. Infrutífero o bloqueio on line
BacenJud, foi determinada a penhora sobre 10% dos créditos
recebíveis em cartão de crédito até o limite da dívida.
Admissibilidade. A penhora não impõe risco econômico à
devedora. Empresa atuante no ramo de comércio varejista e
com faturamento vultoso. Embora a constrição não padeça de
qualquer irregularidade e se mostre adequada para assegurar a
efetividade do processo executivo, viabiliza-se a substituição
da penhora por depósito integral do débito e em dinheiro.
RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA ESSE FIM.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 154, pela qual o juízo a quo, nos autos de
execução fiscal referente a débito de ICMS, deferiu a penhora sobre 10%
dos valores correspondentes às vendas realizadas pela executada mediante
cartão de crédito até o limite da dívida, determinando à instituição
pagadora que efetue o depósito respectivo em juízo, continuamente, até
que a soma das quantias depositadas totalizem o quantum debeatur.
Sustenta a agravante que a constrição irá colocá-
la em situação de risco econômico, já que 10% das vendas realizadas com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028880-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18422 3/6
cartão de crédito representam um percentual muito grande de seu
faturamento porque 85% do total das vendas são realizadas com cartão de
crédito. Alega que, entre 2017 e 2019, vem acumulando um prejuízo de
R$3,6 milhões, o que equivale a 20% de suas receitas líquidas e que, nesse
panorama, a constrição a levará à falência. Argumenta que a medida é
extrema, equivocadamente aplicada antes que outras formas de garantia do
processo executivo fossem tentadas. Acrescenta que a empresa
PagSeguroUOL, uma das destinatárias do ofício emitido pelo juízo de
primeiro grau, acabou por bloquear 100% dos seus direitos creditórios,
desrespeitando a decisão vergastada.
Pugna a recorrente pela atribuição de efeito
suspensivo ao agravo de instrumento, sustando a eficácia da decisão
combatida até o julgamento definitivo do recurso. Alternativamente, pede
que o percentual fixado para penhora seja reduzido ou que a empresa
PagSeguroUOL seja notificada para cumprir corretamente a decisão
agravada, de modo que o bloqueio dos créditos não supere o limite de 10%
das operações.
O recurso foi processado sem o almejado efeito
suspensivo (fls. 188/190).
A Fazenda do Estado ofereceu contraminuta
(fls.195/211).
A agravante manifestou oposição ao julgamento
virtual (fls. 192).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028880-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18422 4/6
É o relatório.
Num exercício de cognição sumária dos fatos
envolvidos na controvérsia restrito aos limites do agravo de instrumento,
não se vislumbra a presença de elementos que autorizem a cassação da
decisão desafiada.
Ao contrário do que alega a agravante, a
constrição que lhe foi imposta se mostra razoável e atenta à
proporcionalidade, além de escudada em motivação perfeitamente
admissível.
Com efeito, a execução fiscal envolve vultosa
quantia R$564.293,53 (fls. 156), embora a agravada traga a informação
de que a soma dos débitos ativos atinja R$1.893.791,32 (fls. 195/211) e a
executada não houve por garanti-la de forma alguma, mesmo instada a fazê-
lo.
O bloqueio on line BacenJud se mostrou
infrutífero, pois arrecadou um valor irrisório, apenas R$1.169,62.
Considerando que a agravante é empresa que atua
no ramo de comércio varejista e aufere faturamento vistoso tendo em
vista os valores por ela confessados nos autos e o documento trazido pela
agravada, que aponta um faturamento anual de R$5.982.514,74 em 2019
(fls.222) , o prolator da decisão objurgada concluiu que a penhora sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028880-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18422 5/6
os valores correspondentes a vendas realizadas mediante cartão de crédito
até o limite do valor da dívida seria a medida mais eficiente e prudente
para garantir a efetividade do processo executivo.
Não se vislumbra que a constrição possa levar a
empresa à falência, mormente porque não ostenta efeito ilimitado.
Bem
ao
contrário
disso,
está
claramente
consignado na ordem judicial que a arrecadação dos valores depositados
pela instituição operadora de vendas com cartão de crédito tem por limite o
valor da dívida (fls. 156).
A esse respeito, inclusive, vale frisar o que restou
assentado na decisão de fls. 188/190.
A empresa PagSeguro UOL, segundo relato da
agravante, não vinha observando o limite da penhora estabelecido na
decisão de primeiro grau, tendo bloqueado, indevidamente, o pagamento
de 100% dos direitos creditórios.
Não obstante tenha sido indeferido o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao agravo, foi admitida a verossimilhança
da alegação de que o desrespeito aos termos insculpidos na decisão do
juízo a quo, sim, punha em risco a atividade empresarial da agravante.
Por esse motivo foi determinado que se oficiasse
à PagSeguroUOL para que cumprisse corretamente a ordem judicial a ela
endereçada em 30/01/2020 (fls. 56), sob pena de desobediência (fls. 190).
Por fim, embora a penhora não padeça de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028880-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18422 6/6
qualquer irregularidade e se mostre adequada para assegurar a efetividade
da execução, não impondo, ademais, risco econômico à devedora, cumpre
viabilizar a substituição da penhora por depósito integral do débito e
em dinheiro, devendo ser provido em parte o agravo de instrumento
exclusivamente para esse fim.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora